Tribunal: TJDFT
Processo: 0744011-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744011-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. OBRIGATORIEDADE. INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO SEM OS DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de apresentação das fichas financeiras de todos os pedagogos e orientadores educacionais afetados pelo título executivo judicial, desde 2016 até a presente data. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal versa sobre a obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer as fichas financeiras necessárias para a correta execução do título executivo coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 523 do CPC, compete ao executado apresentar os documentos necessários para que a parte exequente possa elaborar corretamente o demonstrativo do débito exequendo. O art. 524, §§ 3o e 4o do CPC também dispõe que, quando os dados necessários para a liquidação do julgado estiverem em poder do executado, o magistrado pode requisitá-los, sob pena de considerar corretos os cálculos apresentados pelo exequente. 4. No caso, a negativa do Distrito Federal em fornecer os documentos solicitados compromete a efetiva execução do título, caracterizando conduta atentatória à eficácia do provimento judicial. Ademais, a Administração pública detém tais informações em seus bancos de dados e pode disponibilizá-las por meios digitais sem prejuízo administrativo ou financeiro. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos de execução de sentença coletiva, cabe à Administração pública fornecer os documentos necessários à correta liquidação do débito, não podendo se eximir dessa obrigação sob o argumento de que os servidores poderiam obtê-los individualmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “Nos casos de execução de sentença coletiva, incumbe à Administração pública fornecer os documentos necessários para a correta liquidação do débito, nos termos do art. 524, § 4o, do CPC.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 524, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711853, 0704149-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06/06/2023, p. 24/06/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523, 524, §§ 3o e 4o, e 534, §1o, todos do CPC, asseverando ser indevida a condenação do ente público ao fornecimento das fichas financeiras, diante do caráter genérico da medida pleiteada e da impossibilidade de cumprimento. Afirma o acerto da decisão de primeiro grau, diante da necessidade de o recorrido apresentar “listagem específica de quais servidores deseja as ficas financeiras, pois o pedido, como feito, dada a sua generalidade, é impossível de ser atendido” (ID 77197932, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 523 e 524, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012